Tribunal: STF
Processo: Rp 1342
Classe: Rp
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-12-17
Data de publicação: 1986-12-17

Ementa:
- E INCOMPATIVEL COM O DISPOSTO NO ART. 62, § 2º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL A DESTINAÇÃO DE RECEITA DE TRIBUTO A
DETERMINADO ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL, POR MEIO DE LEI
ORDINARIA ESTADUAL.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE, PARA DECLARAR
INCONSTITUCIONALIDADE, A PARTE FINAL DO ART. 12 DA LEI Nº 8115, DE
30-12-85, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.